Tribunal: TJDFT
Processo: 0733505-95.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0733505-95.2025.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PAULO DA SILVA MIRANDA JUNIOR AGRAVADO: UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por PAULO DA SILVA MIRANDA JÚNIOR contra a r. decisão proferida pelo d. Juízo da 6a Vara Cível de Brasília que, em sede da Ação de Obrigação de Fazer n. 0733271-13.2025.8.07.0001, ajuizada pelo agravante em desfavor de UNIMED NACIONAL – COOPERATIVA CENTRAL, indeferira a tutela de urgência, que pretendia a determinação de limitação das cobranças vincendas aos reajustes autorizadores pela ANS (valores indicados ao ID. 240695291, pág. 18/20, origem). O Juízo de primeiro grau, conquanto tenha deferido a gratuidade de justiça pretendida (ID. 240849558, origem), e reconhecido que a alegação de que se trata de plano de saúde falso coletivo, afastou a probabilidade do direito, uma vez que não fora demonstrada, a partir da prova pré-constituída, os cálculos da variação do custo médico hospitalar e de sinistralidade relativamente ao grupo de beneficiários. Nesse contexto, concluíra que a conclusão pela ilegalidade do reajuste desafia exercício do contraditório e dilação probatória. Em suas razões recursais (ID. 75051239), o agravante alega que a verossimilhança de suas alegações repousa nos reajustes aplicados ao contrato de 2020 até 2025, que teria acumulado valor abusivo e desproporcional. Narra que sua esposa, e dependente, se encontra em tratamento de doença grave (CID-10 e C18), desde 2021, havendo necessidade de sessões de quimioterapia e diversos exames, o que coloca em risco ainda maior de que, caso não consiga custear a mensalidade, o prejuízo imaterial lhe seja irreversível. Postula a observância da ideia de que os contratos de plano de saúde são indispensáveis à vida do consumidor, e que o risco de impossibilidade de arcar com a mensalidade reajustada comprometeria o próprio objeto do contrato, esvaziando o núcleo essencial do direito tutelado. Com esses argumentos requer, em sede de cognição sumária, a antecipação da tutela recursal, a fim de que a agravada se abstenha de cobrar mensalidades superiores aos valores ajustados com base nos percentuais autorizados pela ANS. No mérito, postula o provimento do recurso, a fim de que, com a reforma da r. decisão agravada, seja deferida a tutela de urgência nos exatos termos pleiteados na petição inicial. Sem preparo, uma vez que o agravante litiga amparado pela gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. De acordo com inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do agravo de instrumento, (a)tribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Para fins de deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal contenta-se a lei processual com a probabilidade do direito e do provimento do recurso e o perigo de dano grave ou de difícil reparação, impondo risco ao resultado útil do processo, consoante a dicção extraída do artigo 300, caput, c/c artigo 995, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil. A análise realizada em sede de cognição sumária de agravo de instrumento permite inferir que se trata de contrato de prestação de plano de saúde coletivo, administrado pela QUALICORP (ID. 244078024, origem) e operado pela CENTRAL UNIMED. A argumentação do agravante é, em síntese, de que os ajustes são abusivos e desproporcionais. Observo, da análise dos autos originários, que a situação descrita nos autos, embora decorrente dos reajustes de 2020 até 2025, apenas encontra lastro na suposta abusividade a partir dos reajustes aplicados em 2023 (56,68%), 2024 (27,69%) e 2025 (39,90%), que contribuíram para que a mensalidade saltasse do valor original de R$ 508,08 em 2019, para R$ 1.327,76 em 2025. A consulta dos índices extraídos diretamente dos reajustes autorizados pela ANS1 permite verificar que os valores aplicados à mensalidade do agravante são de fato muito maiores do que o esperado para contratos individuais e familiares, vejamos: Contudo, na hipótese dos autos, como reconhecido pela petição inicial e pela contestação, bem ainda a partir dos documentos já coligidos aos autos, observa-se que se está diante de contrato coletivo, e não familiar ou individual. Nesse sentido, os supracitados índices são cotejados apenas por parâmetro, e não por observância obrigatória. Por isso, não só os indexados simplesmente extraídos da ANS não são passíveis de imediata aplicação, como é indispensável que os reajustes se adequem à situação do próprio plano coletivo, a fim de que seja mantida a viabilidade atuarial. Disso, é indispensável mencionar que embora exista disparidade entre o indexador aplicado, e aquele em relação ao qual havia expectativa de incidência por parte do agravante, há, nos autos de origem, memória de cálculo anual, que ofereceu ao Juízo de origem contexto para análise progressiva dos custos, recomposição e sinistralidade, como se observa dos IDs. 244078032 e seguintes. O cotejo desses dados, com aqueles apresentados ao ID. 245756621, pág. 8 (origem), permite compreender que o reajuste aplicado fora inferior ao necessário para a integral absorção da despesa criada, e que é compatível com a sinistralidade observada, vejamos: Nessa linha de intelecção, para que houvesse probabilidade do provimento do recurso, no intuito de demonstrar inequívoca relação de abusividade a atrair a revisão dos índices pactuados em sede liminar, restaria ao autor, ora agravante, a opção de provar que houve quebra do Princípio do Mutualismo, e que vem sendo desproporcionalmente cobrado pelo excesso de sinistros pelos quais passou, despesa que deveria ser socializada com os demais segurados, ou ainda demonstrar que o plano de saúde é realmente um “falso coletivo”, de apenas duas vidas – a título de exemplo que se cogita apenas hipoteticamente -, e que por essa razão a pequena quantidade (ou inexistência) de outros segurados, lhe impõe a absorção de toda a recomposição do cálculo atuarial. Ocorre, contudo, que essas duas possibilidades, embora ainda não esgotadas em sede de cognição exauriente, não foram comprovadas até o momento. Finalmente, em relação ao risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, mencionado na possibilidade de que eventual acréscimo superveniente torne o plano de saúde insustentável do ponto de vista financeiro, é hipótese que, até o momento, apenas cogita-se hipoteticamente, uma vez que não há notícia de mensalidades em aberto, tampouco que o plano de saúde tenha descontinuado o tratamento de saúde indispensável à vida da dependente. Pelas razões expostas, INDEFIRO A ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões, no prazo legal. Oficie-se ao Juízo de origem. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pelo agravante se mostram suficientes para o julgamento do Agravo de Instrumento. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 15 de agosto de 2025 às 12:40:00. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora